Tribunal: TJMT
Processo: 1006581-95.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006581-95.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BIPTEL SEGURANCA LTDA - CNPJ: 26.582.957/0001-87 (JUIZO RECORRENTE), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), FILIPE SANTOS CIRIACO (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), BIPTEL SEGURANCA LTDA - CNPJ: 26.582.957/0001-87 (RECORRIDO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – VIOLAÇÃO À AMPLA COMPETITIVIDADE – FALHAS APONTADAS - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 - A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2- O artigo 7º, § 5º, da Lei 8.666/93, aduz que “é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.

3 – Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonopolis-MT
,

nos autos de
Mandado de Segurança
, impetrado por

BIPTEL SEGURANÇA LTDA

contra ato do
PREGOEIRO, Sr. FELIPE SANTOS CIRIACO
,
que

concedeu
a segurança, ratificando os termos da liminar deferida, para suspender o processo de licitação na modalidade
pregão presencial nº 50/2018
até que sejam sanados os vícios que ferem os princípios da licitação.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das

partes (id. 5752042).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença (id. 7096206).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonopolis-MT
,

nos autos de
Mandado de Segurança
, impetrado por

BIPTEL SEGURANÇA LTDA
contra ato do
PREGOEIRO, Sr. FELIPE SANTOS CIRIACO
,
que

concedeu
a segurança, ratificando os termos da liminar deferida, para suspender o processo de licitação na modalidade
pregão presencial nº 50/2018
até que sejam sanados os vícios que ferem os princípios da licitação.

Da análise dos autos, verifica-se da petição inicial que
a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT publicou edital de licitação na modalidade Pregão Presencial sob o nº 50/2018, do tipo “menor preço por lote”, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento e vigilância eletrônica, com locação, fornecimento e instalação dos equipamentos de segurança e implantação do sistema, bem como a locação de câmeras de vigilância junto às secretarias do Município
.

Informa a impetrante que o recebimento e abertura dos envelopes foi designado originalmente para o dia 25/06/2018, bem como que, na data de 20/06/2018, apresentou impugnação ao referido edital de licitação com os seguintes argumentos: “a) impossibilidade de Formulação de Proposta de Preços, já que inúmeros foram os itens listados no edital com referência incompleta, impossibilitando a formulação da proposta de preços, o que fere o art. 3º caput, e respectivo §1º e seus incisos I e II, todos da Lei 8666/93; b) Restrição de Participação e Especificações Exclusivas, eis que em vários pontos do Edital observam-se especificações de marcas e modelos, ferindo assim as regras de processos licitatórios e pregões (artigo 7º, e especialmente seu §5º, da Lei 8666/93); e c) Impossibilidade de Julgamento Igualitário, pois que apesar de a escolha da tecnologia a ser utilizada para o monitoramento é ato de discricionariedade, no entanto ao permitir que dentro do pregão sejam admitidas propostas com serviços diferentes (Rádio alarme ou GPRS) fere a lei 8.666/93 em especial o art. 3º, uma vez que não fora observado o princípio básico da igualdade”.

A impugnação foi acolhida parcialmente e foi redesignado o pregão para 17.08.2018.

Entretanto, por entender que o procedimento ainda continha vícios, impetrou o mandado de segurança, com pedido de liminar, visando a suspensão do Pregão Presencial nº 50/2018, tipo “menor preço por lote”.

A liminar foi concedida, para suspender o processo licitatório (id. 5752027).

O Município de Rondonópolis/MT prestou informações e pugnou pela denegação da segurança (id. 5752035).

O Parquet a quo manifestou pela procedência do pedido (id. 5752038).

Em sua decisão, o magistrado de piso concedeu a segurança, “ratificando os termos da liminar deferida, para suspender o processo de licitação na modalidade pregão presencial nº 50/2018 até que sejam sanados os vícios que ferem os princípios da licitação” (id 5752039).

É o que merece registro.

Pela análise do
mandamus,
entendo que não merece reparos a sentença de concessão da segurança, senão vejamos:

O edital do Pregão Presencial nº 50/2018, tipo “menor preço por lote”, exigiu que alguns serviços utilizassem determinadas marcas tais como “Bosch, Paradox e Furukawa”, sem qualquer motivo plausível que justificasse a utilização dessas marcas.

O artigo 7º, § 5º, da Lei 8.666/93, aduz que “é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório” (grifo nosso).

O artigo 15, § 7º, da mesma lei, também estabelece ser vedada a indicação de marca.

Insta salientar que a Súmula 270 do TCU afirma que “em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação”.

Verifica-se que o Município de Rondonópolis/MT não justificou o emprego de algumas marcas no procedimento licitatório mencionado alhures, nem a necessidade do seu emprego diante da necessidade de padronização visando o atendimento do interesse público.

De outro norte, observa-se também que o objeto da licitação não foi devidamente especificada, conforme se infere do Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Presencial nº 50/2018, vejamos (id 5752022 ): “Não será Exigida no certame uma tecnologia aplicada, ficando a critério das empresas interessadas no objeto oferecer a metodologia: GPRS, Radio, através de Rede de dados ou outra não mencionada anteriormente”.

Segundo o impetrante do mandado de segurança BIPTEL Segurança Ltda, o monitoramento por GPRS, Radio ou através de Rede de Dados fere o julgamento igualitário, pois cada sistema possui um custo diferenciado.

O artigo 14 da Lei de Licitações assevera que “nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

O entendimento dos Tribunais de Contas é no sentido de que a especificação de marca restringe a ampla competividade do certame licitatório:

RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. EDITAL DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL. EXIGÊNCIA DE MARCAS. VIOLAÇÃO À AMPLA COMPETITIVIDADE
. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A
EXIGÊNCIA DO FORNECIMENTO DE MARCAS ESPECÍFICAS OU DE QUALIDADE SUPERIOR NO ATO CONVOCATÓRIO CONSTITUI CLARA VIOLAÇÃO À NORMA EXPRESSA PREVISTA NO INCISO I, DO §7º, DO ART. 15 DA LEI 8.666/93, BEM COMO RESTRINGE A AMPLA COMPETITIVIDADE DO CERTAME LICITATÓRIO
. (TCE-MG – RO: 977566, relator: CONS. José Alves Viana, Data de Julgamento: 07/12/2016, Data de Publicação: 25/05/2017).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial, pois as referidas irregularidades constantes no edital do Pregão Presencial nº 50/2018 são ilegais, uma vez que afrontam as regras e princípios aplicáveis aos processos licitatórios, o que impõe a procedência do pedido inicial.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020